Tribunal: TJSP
Processo: 0000563-10.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000563-10.2017.8.26.0483, da
Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
MANOEL BATISTA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Negaram
provimento
ao
recurso.
V.
U.
Sustentou oralmente o Dr. Marcelo Ferrari Tacca e usou
da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr.
Walter Tebet Filho.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ZORZI ROCHA (Presidente), FARTO SALLES
E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000563-10.2017.8.26.0483 - Voto no - 20.817 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000563-10.2017.8.26.0483
Apelante: MANOEL BATISTA DE LIMA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DEYVSON HEBERTH DOS REIS
Origem: 3a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PRESIDENTE
VENCESLAU
Voto no 20.817
Apelação. Crimes de apropriação indébita majorada.
Absolvição,
por
fragilidade
probatória,
ou
por
atipicidade da conduta. Não cabimento. Autoria e
materialidade demonstradas. Atenuação das penas.
Impossibilidade. Não provimento ao recurso.
Adotado
o
relatório
já
existente (fls.566/567), acrescenta-se que se
trata agora de apelação do Réu da sentença de
fls.566/573 na qual foi condenado às penas de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial aberto (substituída por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em
limitação
de
fim
de
semana
e
prestação
pecuniária de 09 (nove) salários mínimos em
favor de todas as vítimas), e 14 (quatorze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000563-10.2017.8.26.0483 - Voto no - 20.817 - MO
3
dias-multa, calculados no mínimo legal, pela
acusação, em continuidade delitiva (artigo 71,
“caput”, do Código Penal), dos crimes de
apropriação indébita majorada (artigo 168, §
1o, inciso III, do Código Penal), pretendendo
sua absolvição, ou por fragilidade probatória,
ou
por
atipicidade
da
conduta,
e
subsidiariamente, a atenuação da sanção penal -
reconhecimento de arrependimento posterior e
diminuição da prestação pecuniária (fls.597/604). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
pelo seu não provimento (fls.608/610).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do
recurso (fls.620/624).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está
contida em mídia digital separada e arquivada.
A
materialidade
está
demonstrada: 1. pelo boletim de ocorrência de
fls.05/08;
2.
pelas
cópias
de
documentos
(fls.09/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000563-10.2017.8.26.0483 - Voto no - 20.817 - MO
4
Na
fase
extrajudicial
(fls.49/50), o Réu disse que: 1. atuou como
advogado
das
vítimas
em
alvará
para
levantamento de verbas relativas a rescisão
contratual, FGTS e conta-poupança; 2. procedeu
ao levantamento de valores referentes ao FGTS,
no mês de julho, não repassando de imediato aos
herdeiros, pois faltava levantar as verbas de
rescisão e poupança; 3. no mês de dezembro,
após o recebimento total da verbas, repassou os
valores aos herdeiros Aparecido e Cícero, após
retirar seus honorários; 4. o herdeiro José
João se recusou a receber, razão pela qual fez
depósito judicial; 5. as contas prestadas no
alvará judicial foram julgadas boas. Em Juízo,
tornou-se revel (fls.542).
A vítima Cícero declarou que:
1. conhecia o Réu, sabendo que ele era
advogado; 2. ele atuou para levantamento de
verbas trabalhistas e FGTS em razão do falecimento de seu irmão;
3.
recebeu
R$
3.300,00 e depois mais R$ 1.800,00, não sabendo
dizer se outorgou procuração, ou se havia mais
valores a serem recebidos, porque não entendia
nada de leis.
A vítima Aparecido declarou
que: 1. trabalhava com o irmão do Réu, Braz, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000563-10.2017.8.26.0483 - Voto no - 20.817 - MO
5
qual também era o patrão de seu falecido irmão;
2. não contratou os serviços de advogado do
Réu; 3. ele trabalhava no escritório de seu ex-
patrão; 4. nada soube esclarecer sobre os
fatos; 5. sempre trabalhou com registro, mas
foi informado pelo banco que não havia saldo de
FGTS.
A testemunha Braz disse que:
1. o falecido Manoel trabalhava como seu
funcionário em uma fazenda de suas empresas; 2.
com sua morte, existentes verbas trabalhistas e
FGTS, pediu ao Réu, seu irmão e advogado, que
providenciasse os levantamentos judiciais em
favor dos herdeiros, irmãos do falecido; 3.
somente voltou a saber dos fatos quando foi
chamado à Delegacia, ficando surpreso; 4. soube
que
os
levantamentos
foram
efetuados
a
contento, embora soubesse de desentendimentos
pré-existentes.
A
testemunha
Antônio
disse
que: 1. após o falecimento de seu tio Manoel,
solicitou ao Réu, como advogado, que fizesse o
levantamento das verbas trabalhistas, FGTS e
conta bancária, em favor de seu pai e outros
dois herdeiros do falecido; 2. eles outorgaram
procurações
ao
Réu,
com
poderes
para
levantamento; 3. em razão da demora, após algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000563-10.2017.8.26.0483 - Voto no - 20.817 - MO
6
tempo, questionou o Réu sobre o andamento do
processo, sempre recebendo evasivas; 4. em 26
de outubro de 2016, foi à Caixa Econômica
Federal, sendo informado que o levantamento
fora efetuado pelo Réu em 05 de julho de 2016;
5. soube que, após esse fato, ele repassou
alguns valores a seus tios, os herdeiros; 6.
seu pai faleceu sem receber sua parte; 7.
posteriormente
foi
procurado
pelo
Réu,
preferindo não receber, solicitando que fizesse
depósito judicial.
A prova demonstrou que, na
condição de advogado constituído, o Réu se
apropriou de valores pertencentes às vítimas,
realizando levantamento das quantias relativas
a verbas rescisórias, FGTS e conta bancária, em
alvará judicial, sem, contudo, repassar os
valores às vítimas, herdeiros do falecido, os
quais

pessoas
simplórias
-
sequer
desconfiavam da demora na solução, sendo as
informações recebidas pelo filho de um dos
herdeiros
este também falecido - sobre os
levantamentos efetuados pelo Réu e não repassados. Ademais, não há justificativa
plausível para eventual retenção de dinheiro
pertencente às vítimas sem sua autorização. Ao
contrário! Durante meses foi cobrado sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000563-10.2017.8.26.0483 - Voto no - 20.817 - MO
7
andamento da ação judicial para levantamento
das verbas, protelando e negando o levantamento
já efetuado. E, na condição de advogado, o Réu
tinha plenas condições de saber que essa
circunstância configura crime com previsão
legal, inclusive
por óbvio
quanto ao
reconhecimento da majorante do crime cometido
em razão da profissão.
Não se cogita, portanto, de
absolvição, seja porque o dolo é patente (não
poderia e não pode o Réu, Advogado, desconhecer
essa circunstância!), seja porque não veio a
Juízo prestar, vis-à-vis e de viva voz, sua
versão sobre os fatos (o que lhe é direito, é
certo, mas não encontra bons olhos, ainda mais
por
sua
profissão,
mesmo
ao
argumento
-
inaceitável para sua categoria profissional -
de que “estava constrangido” - fls.542), seja -
sobretudo - porque as provas são suficientes à
segura condenação cujo lastro necessário foi já
muito bem exposto na Sentença, não autorizando
a tese defensiva de absolvição.
Não
há
que
se
falar
em
modificação das penas restritivas de direitos
aplicadas em substituição à pena privativa de
liberdade, pois teve como fundamento o preenchimento dos requisitos legais e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000563-10.2017.8.26.0483 - Voto no - 20.817 - MO
8
perfeita harmonia com os termos do artigo 45, §
1o,
do
Código
Penal,
para
a
necessária
repressão à conduta, registrando que é razoável
que a pena pecuniária não ultrapasse o prejuízo
suportado pela vítima (tendo como base o
salário mínimo vigente em julho de 2016
R$
880,00), pena de se caracterizar até mesmo
enriquecimento ilícito, não se olvidando que o
valor aqui estipulado é tido como mínimo
(artigo 45, § 1°, do Código Penal), daí porque
se mostra adequada sua fixação. Ademais, o
eventual
descumprimento
de
suas
condições
deverá ser observado pelo Juízo da Execução
Criminal, revertendo-se, se necessário, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade
imposta.
E também não se diga que a
fixação da substitutiva foi desproporcional,
pois exagerada e inadmissível é a conduta de
quem comete crime, conduta essa que deve ser
combatida, seja pelo rigor legal possível, seja
pelo rigor moral necessário à extirpação desse
mal.
Por fim, só se pode cogitar de
arrependimento posterior (artigo 16 do Código
Penal) quando o reparo se dá “por ato
voluntário do agente”, o que aqui certamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000563-10.2017.8.26.0483 - Voto no - 20.817 - MO
9
não ocorreu diante da tomada de providências
tão somente após o reclamo das vítimas.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR